Tribunal: TJES
Processo: 0007695-27.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CONCURSO DE PESSOAS - PEDIDO ABSOLUTÓRIO - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - ATENUNATE DA MENORIDADE.

1. E
m delitos contra o patrimônio, quando coerente com as demais provas colacionadas aos autos, a palavra da vítima é suficiente para comprovar a autoria.

2.
Em que pese om apelante afirmar que estava apenas dirigindo a moto, certo que o mesmo aderiu à conduta de do corréu, pois aguardou no desenrolar da ação e lhe deu fuga.
Dessa forma, sua conduta foi essencial para a prática criminosa, não sendo possível acolher a tese de menor participação.

3. A
vítima e policiais foram categóricos em afirmar que os agentes agiram em comum acordo, não sendo possível afastar o concurso de pessoas.

4. Sendo maior de 21 anos à epoca dos fatos, não há que se falar em aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007695-27.2019.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO SATURNINO ANDRADE FILHO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CONCURSO DE PESSOAS - PEDIDO ABSOLUTÓRIO - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - ATENUANTE DA MENORIDADE.

1. E
m delitos contra o patrimônio, quando coerente com as demais provas colacionadas aos autos, a palavra da vítima é suficiente para comprovar a autoria.

2.
Em que pese o apelante afirmar que estava apenas dirigindo a moto, certo que o mesmo aderiu à conduta de do corréu, pois aguardou no desenrolar da ação e lhe deu fuga.
Dessa forma, sua conduta foi essencial para a prática criminosa, não sendo possível acolher a tese de menor participação.

3. A
vítima e policiais foram categóricos em afirmar que os agentes agiram em comum acordo, não sendo possível afastar o concurso de pessoas.

4. Sendo maior de 21 anos à época dos fatos, não há que se falar em aplicação da atenuante da menoridade relativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0007695-27.2019.8.08.0006

APELANTE: PABLO SATURNINO ANDRADE FILHO, TIAGO MIRANDA DA CRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
PABLO SATURNINO ANDRADE FILHO
e
TIAGO MIRANDA DA CRUZ
em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES que os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, incisos II e artigo 157, §2º, inciso II e 307 ambos do Código Penal, respectivamente.

Em suas razões,
Pablo Saturnino Andrade Filho
requer a reforma da sentença para absolvê-lo por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da participação de menor importância e aplicação da atenuante da menoridade.

Tiago Miranda da Cruz
requer o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas.

É o relatório. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 28 de novembro de 2019, às 21h13, na Rod. ES 010, Bairro Coqueiral, nesta cidade, os denunciados, em comunhão de esforços e unidades desígnios, mediante grave ameaça, subtraíram 01 (um) aparelho celular, marca SAMSUNG, modelo GALAXY GRAND DUO, pertencente à vítima Izalino Soares Costa.

Não assiste razão à defesa quanto ao pedido absolutório.

A
materialidade
está provada pelo auto de Apreensão e auto de Restituição.

A
autoria
se confirma pela prova produzida na fase inquisitiva e judicial.

Paulo
, em juízo, disse que foi Tiago que assaltou a vítima e que a moto que conduzia era de um amigo e não utilizada arma.

Por sua vez,
Tiago
confirmou que assaltou a vítima e que Paulo conduzia a motocicleta, não sendo utilizada arma, apenas simulacro.

A
vítima
, ouvida apenas na fase inquisitiva, disse que os acusados anunciaram o assalto, mandaram que se ajoelhasse, revistaram-no e determinaram que fizessem a entrega do aparelho celular. Determinaram, ainda, que Rute, que estava no interior do veículo, fizesse a entrega do aparelho celular, mas este estava quebrado desistiram. Acionada a Polícia, lograram êxito em localizá-los na posse do aparelho celular; que os assaltantes negaram os fatos, mas o declarante passou o número do terminal telefônico que fazia uso e o aparelho tocou no bolso de Tiago. Ademais, reconheceu Tiago e Pablo como sendo os autores do roubo praticado em seu desfavor, sendo que ambos anunciaram o assalto.

É cediço que, em casos de delito contra o patrimônio, quando coerente com as demais provas colacionadas aos autos, a palavra da vítima é suficiente para comprovar a autoria.

Corroborando a palavra da vítima, em juízo, os policiais militares em juízo, disseram que tinham conhecimento que indivíduos estavam em uma motocicleta tentando subtrair celulares na região, razão pela qual realizavam patrulhamento preventivo. Ao chegarem no trevo, se depararam com a vítima correndo dizendo que havia sido roubada, informando-lhes as características dos indivíduos. Ao abordarem os acusados no posto de gasolina, a vítima reconheceu os acusados como sendo autores do delito, um deles afirmou que o celular lhe pertencia, mas sequer sabia informar o número, não sabendo informar se fora encontrada alguma arma.

Logo, ante o conjunto probatório narrado não há dúvidas quanto a autoria delitiva, sendo os apelantes abordados logo após os fatos, na motocicleta utilizada no crime, na posse do bem subtraído, sendo ambos reconhecidos pela vítima.

Em que pese Paulo afirmar que estava apenas dirigindo a moto, certo que o mesmo aderiu à conduta de Tiago, pois aguardou no desenrolar da ação e lhe deu fuga. Nesse sentido:

'na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.' (AgRg no AREsp 1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020)" (AgRg no AREsp n. 1.394.712/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/3/2021).

Dessa forma, sua conduta foi essencial para a prática criminosa, não sendo possível acolher a tese de menor participação.

De igual modo, a vítima e policiais foram categóricos em afirmar que os agentes agiram em comum acordo, não sendo possível afastar
o concurso de pessoas.

Nada a reparar quanto ao crime do artigo 307 CP, o qual não foi objeto de impugnação recursal.

Dessa forma, deve ser
mantida a condenação nos termos da sentença.

Malgrado inexista impugnação específica, registro inexistirem reparos a serem efetivados na primeira fase da dosimetria.

Em relação ao pedido de
aplicação da atenuante da menoridade
, não lhe assiste razão.

Os fatos ocorreram em 28/11/2019 e o apelante Tiago nasceu em 29/08/1998 sendo, portanto, maior de 21 anos à época dos fatos.

Ante o exposto, mantenho as penas definitivas fixadas em 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa para o apelante Tiago, a ser cumprido no regime fechado e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para o apelante Paulo, a ser cumprido no regime aberto.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO.